Tribunal: TJSP
Processo: 2103423-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO QUE DENEGOU A ORDEM – Inadequação da via recursal – Recurso cabível contra decisões monocráticas do relator – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Inexistência de dúvida razoável sobre o meio de impugnação correto – Precedentes do E. STJ e deste C. Órgão Especial – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2103423-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante LUCIANA CRISTINA DA SILVA, é agravado GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO RECURSO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR
BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.707 (Processo digital)
AGRAVO INTERNO N. 2103423-78.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: LUCIANA CRISTINA DA SILVA
AGRAVADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO MANDADO DE SEGURANÇA
ACÓRDÃO QUE DENEGOU A ORDEM

Inadequação da via recursal Recurso cabível contra
decisões monocráticas do relator Inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade recursal
Inexistência de
dúvida razoável sobre o meio de impugnação correto
Precedentes do E. STJ e deste C. Órgão Especial
Recurso não conhecido.
Luciana Cristina da Silva interpôs agravo contra o v. acórdão
que, reconhecendo a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada e a
ocorrência de decadência, denegou a ordem (fls. 241/247).
Alega que os dois pedidos de reintegração foram direcionados
ao Governador do Estado, autoridade competente para declarar nulo o ato
praticado pelo Comandante Geral de Polícia Militar e para reintegrar a
impetrante ao seu cargo. Argumenta que é imprescritível a pretensão
anulatória. Invoca o artigo 33 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar
do Estado de São Paulo. Reitera que deveria ter sido instaurado o incidente
de sanidade mental. Acrescenta que não foram adotados os procedimentos
legais para a perícia. Diz que restou violado o princípio da presunção da não
culpa e o princípio do devido processo legal. (fls. 1/10).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 13/29).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luciana
Cristina da Silva objetivando seja “declarada e nulidade do ato realizado
pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, anular os despachos dos
Excelentíssimos Senhores Governador do Estado de São Paulo, Secretário
de Segurança Pública e Comandante Geral da PMESP que indeferiram a
Instauração de Incidente de Sanidade Mental em face ao tratamento de
saúde em que se encontrava a Impetrante no período dos fatos que levaram
à sua demissão, REINTEGRANDO ao efetivo da PMESP e fazendo
publicar Licença para Tratamento de Saúde durante todo o período que se
encontra em aberto, apostilando” (fls. 19).
Este C. Órgão Especial, reconhecendo a ilegitimidade passiva
da autoridade impetrada e a ocorrência da decadência, denegou a ordem
(fls. 241/247), decisão contra a qual a impetrante interpôs o presente agravo.
Contudo, como é cediço, o agravo interno é recurso cabível
contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, em segundo grau de
jurisdição. Não é adequado à veiculação de inconformismo contra decisão
colegiada.
De fato, assim dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo
Civil:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo
interno
para
o
respectivo
órgão
colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o
agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15
(quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o
relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com
inclusão em pauta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos
fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o
agravo interno.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente
inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão
colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante
a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento
do valor atualizado da causa.
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista
no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de
gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
Por sua vez, prevê o artigo 253 do Regimento Interno deste E.
Tribunal:
Art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem
efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões
monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da
parte.
* Artigo 253 com redação dada pelo Assento
Regimental no 552/2016
§ 1o Esse recurso também terá cabimento em matéria
administrativa prevista em lei e em questões disciplinares
envolvendo magistrado.
§ 2o A petição conterá, sob pena de indeferimento liminar, as
razões do pedido de reforma da decisão agravada.
* § 2o suprimido e § 3o renumerado como § 2o pelo
Assento Regimental no 552/2016
E nem se alegue o recurso poderia ser conhecido sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento da fungibilidade recursal. Como é sabido, a interposição de
agravo contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, inexistindo dúvida
razoável que permita a aplicação do referido princípio.
Nesse sentido tem decidido o E. Superior Tribuanl de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. MÉRITO.
ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA OBJETO
DE DECISÃO COLEGIADA NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. ARTS. 258 E 259 DO REGIMENTO
INTERNO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1.
É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão
colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da orientação
jurisprudencial do STJ, o manejo do recurso de agravo contra
acórdão constitui erro grosseiro, inviabilizando a incidência do
princípio da fungibilidade recursal. Na hipótese, a matéria ventilada
no agravo regimental já foi objeto de deliberação do Colegiado, no
julgamento dos segundos embargos de declaração, tendo a Turma, no
mérito, entendido ser adequada a exasperação da pena-base do
agravante em 3 anos, não cabendo agravo regimental contra a
referida decisão colegiada. 2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no HC 499.327/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)
Por essa razão, em razão de sua inadequação, não pode o
presente recurso ser conhecido. É esse o posicionamento consolidado neste
Colendo Órgão Especial:
AGRAVO INTERNO
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUSENTE RESPALDO LEGAL PARA MANEJO DA VIA ELEITA
COM
ESCOPO
DE
COMBATER
PRONUNCIAMENTO
COLEGIADO, AVULTA NECESSIDADE DO RECONHECIMENTO,
"IN CASU", DE SUA IMPROPRIEDADE
EXEGESE DOS
ARTIGOS 1.021, DO CPC, E 253, "CAPUT", DO RITJSP

EXISTÊNCIA
DE
RECURSO
PRÓPRIO

INVIÁVEL
O
CONHECIMENTO
DA
IRRESIGNAÇÃO
SOB
MOLDURA
PROCESSUAL QUE LHE DEVERIA TER SIDO IMPRIMIDA, POIS,
INEXISTINDO
DÚVIDA
RAZOÁVEL
SOBRE
MEIO
DE
IMPUGNAÇÃO CORRETO, É MANIFESTO QUE ESCOLHA DE
INSTRUMENTO
IMPRÓPRIO
PARA
TRADUZIR
INCONFORMIDADE VENTILADA CONSTITUI INESCUSÁVEL E
CRASSO
EQUÍVOCO,
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
REPELE
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo
Interno Cível 2133360-70.2018.8.26.0000; Relator (a): Des. Francisco
Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro:
13/05/2019)
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA

DESCABIMENTO DA VIA ELEITA ART. 253 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

INADMISSIBILIDADE

FUNGIBILIDADE
RECURSAL

INAPLICABILIDADE PRECEDENTES DO C. STJ. Recurso não
conhecido.
[...]
Frise-se, por fim, a inaplicabilidade ao caso em apreço da norma
prevista no parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil.
Não se tratando de vício formal, não é possível a abertura de prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a sua correção, conforme entendimento já abraçado pelo C.
Supremo Tribunal Federal. [“O prazo de cinco dias previsto no
parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica aos casos em
que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de
procuração ou de assinatura, e não à complementação da
fundamentação. Com base nessa orientação, a Primeira Turma, por
maioria, negou provimento a agravo regimental e condenou a parte
sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. Inicialmente, a
Turma rejeitou proposta do Ministro Marco Aurélio de afetar a
matéria ao Plenário para analisar a constitucionalidade do
dispositivo, que, ao seu ver, padeceria de razoabilidade. Na
sequência, o Colegiado destacou que, na situação dos autos, o
agravante não atacara todos os fundamentos da decisão agravada.
Além disso, estar-se-ia diante de juízo de mérito e não de
admissibilidade. O Ministro Roberto Barroso, em acréscimo, afirmou
que a retificação somente seria cabível nas hipóteses de recurso
inadmissível, mas não nas de prejudicialidade ou de ausência de
impugnação específica de fundamentos. Vencido o Ministro Marco
Aurélio, que provia o recurso” (Primeira Turma. Recurso
Extraordinário com Agravo no 953221/SP, Rel. Min. Luiz Fux, d.j.:
07/06/2016).]
Portanto, não guardando a argumentação ventilada na peça recursal
correlação com os fundamentos da decisão objurgada, exsurge como
conclusão inexorável que o agravo não supera o juízo de
cognoscibilidade.
Não
conheço
do
recurso.
(TJSP; Agravo
Interno
Cível
2207832-76.2017.8.26.0000; Relator (a): Des. João Negrini Filho;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo -
N/A; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, não conheço do recurso.
MOACIR PERES
Relator